Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600242-38.2020.6.16.0103
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CRISTIANE DOS SANTOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CRISTIANE DOS SANTOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
21/05/2021
Número: 0600242-38.2020.6.16.0103

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 06/04/2021
Processo referência: 0600242-38.2020.6.16.0103
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600242-
38.2020.6.16.0103 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Cristiane dos Santos, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Cristiane dos Santos, que concorreu ao
cargo de Vereador pelo partido Republicanos, no município de Chopinzinho/PR, desaprovadas
porque houve atraso na abertura da conta bancária para a movimentação dos recursos de
campanha, o que traz objeções acerca da legitimidade das contas. A partir do momento em que o
candidato realiza gastos eleitorais e omite quaisquer informações sobre eles, macula a presunção
de boa-fé, ao passo que impossibilita a verificação segura do valor que transitou por fora das
contas de campanha. Houve omissão de gastos e desconsideração dos procedimentos legais
aplicáveis). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CRISTIANE DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
CRISTIANE DOS SANTOS (RECORRENTE)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34885
416
20/05/2021 13:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.756

RECURSO ELEITORAL 0600242-38.2020.6.16.0103 – Chopinzinho – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CRISTIANE DOS SANTOS VEREADOR
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
RECORRENTE: CRISTIANE DOS SANTOS
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ABERTURA EXTEMPORÂNEA
DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVAS.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e
efetiva análise das contas. Precedentes TRE/PR.
2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 34885416 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:55:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051918275346200000034026842
mero do documento: 21051918275346200000034026842

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Cristiane dos Santos em face
da sentença proferida pelo Juízo da 103ª Zona Eleitoral de Chopinzinho, que julgou
desaprovadas as contas de campanha ao cargo de Vereador do município de
Chopinzinho, relativas às Eleições de 2020.
Em suas razões recursais (ID 30095166), sustenta a recorrente que as
contas foram desaprovadas em razão do atraso na abertura de conta bancária
específica de campanha, o que contrariaria o disposto no art. 3°, I, "c", e no art. 36, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Aduz que se tornou público e notório o recorrente
atraso pelas instituições bancárias na abertura das contas pelos candidatos no último
pleito, tanto por exigências diversas das instituições, quanto pelos obstáculos
decorrentes da restrição de atendimentos presenciais durante a pandemia pelo
Covid-19 e pagamento do auxílio emergencial pela Caixa Econômica Federal,
destacando que Chopinzinho é município pequeno (menos de 20 mil habitantes), que
não conta com múltiplas agências bancárias para atender toda a sua população. Afirma
que foi concedido o CNPJ de campanha em 24/09/2020 e aberta a conta bancária
específica em 14/10/2020, sendo o requerimento protocolado em 29/09/2020, dentro do
prazo legal. Ressalta que a abertura tardia não impediu a análise das contas e de toda
a movimentação financeira da campanha. Sustenta que as contratações (não
pagamentos) feitas nesse período foram declaradas, contabilizadas e regularmente
comprovadas, não havendo omissão de receitas ou despesas, constatada no
procedimento de circularização desta Justiça Especializada. Alega que a reprovação se
deu por mera irregularidade formal, sendo presumida a suposta omissão de receitas e
despesas, jamais constatada. Por fim, requer o provimento do recurso eleitoral e a
consequente aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 31745866) opinou pelo conhecimento
e provimento do recurso eleitoral interposto, para aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Num. 34885416 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:55:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051918275346200000034026842
mero do documento: 21051918275346200000034026842

1. Da Importância da Prestação de Contas de Campanha

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2. Análise das Contas

Num. 34885416 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:55:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051918275346200000034026842
mero do documento: 21051918275346200000034026842

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral da Prestadora, candidata ao cargo de Vereador no Pleito de 2020,
sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº
23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
In casu
desaprovação da contas, sob o fundamento de que “o exame técnico apontou
significativo atraso na abertura da conta bancária para a movimentação dos recursos de
campanha, o que traz objeções acerca da legitimidade das contas. Nesse ínterim, a
justificativa alegada pelo candidato, de que a demora teria sido ocasionada pela
instituição bancária, não possui o condão de afastar a diligência que se exigia do
mesmo quanto ao cumprimento dos prazos previstos na legislação eleitoral. A partir do
momento em que o candidato realiza gastos eleitorais e omite quaisquer informações
sobre eles, macula a presunção de boa-fé, ao passo que impossibilita a verificação
(ID 30094866).
segura do valor que transitou por fora das contas de campanha.”
Passo à análise.

2.1 Da abertura extemporânea da conta bancária

Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica, o artigo
8º, §1°, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e
que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Na espécie, apontou-se no parecer técnico (ID 30094616) que a candidata
efetuou a abertura da conta bancária em 14/10/2020, ou seja, 19 dias após a
concessão do CNPJ pela Receita Federal, que se deu no dia 25/09/2020, configurando
um atraso de 09 dias.
Embora a candidata tenha aberto a conta bancária fora do prazo previsto
pela legislação de regência, não se constatou no parecer omissão de despesas, nem
recebimento de doações e pagamento de despesas após a concessão do CNPJ de
campanha e antes da abertura da conta bancária específica.
Num. 34885416 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:55:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051918275346200000034026842
mero do documento: 21051918275346200000034026842

Outrossim, nota-se que o atraso se deu por um curto período de tempo (09
dias), o que pode ser ressalvado nas Eleições de 2020, considerando as dificuldades
ocasionadas pela pandemia da Covid-19, sobretudo o acúmulo de demanda nas
agencias bancárias.
Desse modo, mostrando-se possível o controle e a fiscalização do trâmite
integral dos recursos e sendo o atraso pequeno irrelevante para tal, não há se falar em
desaprovação das contas, bastando a aposição de ressalvas.
Assim vem decidindo este Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO
E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS -
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE
DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Em que pesa a entrega intempestiva das prestações de contas (parcial e final), diante
da efetiva apresentação das contas, bem como da ausência de movimentação financeira
durante a campanha, verifica-se que não houve, no caso, qualquer prejuízo à análise e
fiscalização das contas do requerente. Aposição de ressalva.
2.A exigência das assinaturas no extrato de prestação de contas visa atribuir
responsabilidade ao candidato, contador e administrador financeiro pelas contas de
campanha apresentadas. Contudo, tendo em vista que a irregularidade não importa em
prejuízo à análise e verificação das contas, a aposição de ressalva se revela suficiente.
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que
enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das
contas.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de
28/09/2020, RelatorCARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 30/09/2020). Grifo.

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$
1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
PAGAMENTO DE DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA
Num. 34885416 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:55:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051918275346200000034026842
mero do documento: 21051918275346200000034026842

BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78%
DO TOTAL ARRECADADO NA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais
candidatos.
3. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que enseja a
anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.
4. Embora o art. 22, § 1º, da Res.-TSE 23.553/2017 estabeleça que "as doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação", tal dispositivo está em descompasso com o art. 23, § 4, II da Lei 9.504/1997,
que autoriza a doação mediante depósito identificado.
6. A realização de depósito identificado viabiliza a fiscalização acerca da fonte e do seu
limite, não causando embaraço à atividade de controle da Justiça Eleitoral.
7. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização
a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
8. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários completos pelo candidato,
a Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento
pelas instituições financeiras, a falha pode ser suprida.
9. A apresentação das contas finais com 3 dias de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.
10. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período,
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das
contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.
12. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$
3.700,00 implica em irregularidade grave que representa 25,78% da arrecadação total de
campanha (R$ 14.350,00), o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
13. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de
origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art.
34, da Res. TSE nº 23.553/2017.
14.Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de
13/08/2020, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 24/08/2020)
Num. 34885416 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:55:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051918275346200000034026842
mero do documento: 21051918275346200000034026842

Logo, inexiste no presente caso irregularidade passível de gerar
desaprovação das contas, sendo cabível tão somente a aposição de ressalvas.

3. Conclusão

Considerando o teor da irregularidade apontada pelo Parecer Técnico
coadunado com os documentos apresentados aos autos, entendo que as contas da
prestadora devem ser aprovadas com ressalvas, eis que a abertura extemporânea da
conta corrente não prejudicou a análise das contas prestadas.

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por
do Recurso Eleitoral e no mérito
conhecer
dar
, reformando-se a r. sentença, para aprovar com ressalvas as contas de
provimento
, candidata ao cargo de Vereador no Pleito de 2020.
Cristiane dos Santos

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600242-38.2020.6.16.0103 - Chopinzinho - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 CRISTIANE DOS SANTOS VEREADOR,
CRISTIANE DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTES: RUBENEI MELOTO - PR0067415,
SUELEN DE LIMA - PR0096978 - RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE
CHOPINZINHO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 34885416 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:55:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051918275346200000034026842
mero do documento: 21051918275346200000034026842

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2021.

Num. 34885416 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:55:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051918275346200000034026842
mero do documento: 21051918275346200000034026842